Tribunal: STF
Processo: RE 196590
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Decreto-Lei 2.225/85.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
37, caput, da Carta Magna.
        - No tocante à alegada violação ao artigo 5º, caput, da
Carta Magna, o que pretendem os recorrentes é que, com base no
princípio constitucional da igualdade, lhes seja estendida a
transferência determinada pelo Decreto-Lei 2.225/85. Ora, se esse
Decreto fosse inconstitucional nessa parte por violação do princípio
da igualdade, sua declaração de inconstitucionalidade teria o efeito
de tê-lo como nulo, não podendo, portanto, ser aplicado às
categorias por ele beneficiadas, e não o de estender a transferência
por ele concedida a outra categoria que ele não alcança. Em se
tratando de inconstitucionalidade de ato normativo, o Poder
Judiciário atua como legislador negativo, jamais como legislador
positivo. Portanto, a acolhida da pretensão dos ora recorrentes é
juridicamente impossível por parte do Poder Judiciário.
       Recurso extraordinário não conhecido.